Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO RÉU. OBSERVÂNCIA AO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Caso o julgado destoe do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, incumbindo ao interessado buscar o meio recursal adequado para sanar sua irresignação com o julgado proferido.

2. Julgado procedente o pedido de fixação de alimentos, ainda que em valor inferior ao que foi pleiteado pelo alimentando, não há que se falar em sucumbência recíproca, por se tratar de requerimento de indicação meramente estimativa.

3. Apelo provido.